Tribunal: TJMT
Processo: 1025451-21.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025451-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER REIS DOS SANTOS AKIYAMA - CPF: 989.757.651-72 (APELANTE), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), PENELOPE AKIYAMA DE SOUZA SANTOS - CPF: 018.602.621-80 (APELANTE), H. A. D. S. - CPF: 116.993.761-66 (APELANTE), P. A. D. S. - CPF: 056.638.931-21 (APELANTE), I. M. A. D. S. - CPF: 087.136.681-96 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1025451-21.2023.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Cleber Reis dos Santos e outros

Apelada:
Tam Linhas Aéreas S.A.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO -
-
DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO –
–
- RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleber Reis dos Santos e outros visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que nos autos da ação de indenização por dano moral que movem contra Tam Linhas Aéreas S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, recorrem os autores pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral para a quantia de R$10.000,00.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 210309846).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1025451-21.2023.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante:
Cleber Reis dos Santos e outros

Apelada:
Tam Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Cleber Reis Akiyama dos Santos, Penélope Akiyama de Souza Santos, Henrique Akiyama dos Santos (menor), Izabella Mayumi Akiyama dos Santos (menor), e Phelipe Akiyama dos Santos (menor), ajuizaram ação de indenização por dano moral em desfavor da
Tam Linhas Aéreas S.A., discorrendo que adquiriram passagem aérea com destino ao Rio de Janeiro, saindo da capital Cuiabana, com saída no dia 14.06.23, às 09h20, chegando no destino às 16h45.

Contudo, ao chegarem na conexão em São Paulo, foram surpreendidos com o cancelamento do voo subsequente, chegando somente às 21h35 no destino final. Mencionam que foi o único voo ofertado, tampouco receberam qualquer assistência por parte da ré, relembrando que a à época dos fatos, a menor Izabella contava com seis anos e o menor Henrique, apenas com 10 meses.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignados, pleiteiam pela majoração do quantum para a quantia de R$10.000,00, ressaltando todos os transtornos vivenciados com o cancelamento do voo pela apelada.

Pois bem.
É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, considerando toda a narrativa e ausência de assistência por parte da empresa apelada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024